Tribunal: STF
Processo: HC 182810
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Heráclito Antônio Mossin e outros em favor de Sandro Rovani Silveira Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 113.672/SP.
    Colhe-se dos autos que paciente foi preso em 25.5.2018 no bojo da Operação Sevandija pelos delitos de corrupção, falsidade ideológica, peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, na chamada “fraude dos honorários”. Segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, o paciente atuava como advogado no Sindicato dos Servidores do Município de Ribeirão Preto e associou-se aos demais réus para forjar atas e documentos que foram exibidos judicialmente e permitiram o recebimento de honorários judiciais.
    Irresignada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado (n. 2249049-65.2018.8.26.0000), o qual foi negado. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a medida foi mantida por acórdão da Sexta Turma, assim ementado: 
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. São idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do réu, pois demonstram o risco de reiteração delitiva, diante das notícias de que, mesmo após a decretação da custódia cautelar do acusado em outros dois procedimentos criminais vinculados à Operação Sevandija, ele prosseguiu, quando beneficiado com a concessão de liberdade provisória, com a prática de condutas voltadas à lavagem do dinheiro obtido em decorrência das atividades ilícitas anteriormente perpetradas, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição da custódia provisória.
    3. Embora a defesa sustente que os fatos não são contemporâneos à prolação do decisum, as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar que as supostos condutas ilícitas foram perpetradas após a realização das diligências de busca e apreensão e o cumprimento dos mandados de prisão preventiva expedidos no bojo da investigação denominada "Operação Sevandija". Para afastar essa conclusão seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
    4. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
    5. Recurso não provido. (eDOC 7)
    Nesta Corte, a defesa afirma que "entre a data dos fatos narrados na inicial acusatória e a decretação da custódia cautelar do recorrente, transcorreu-se em torno de 02 anos", a denotar a ausência de contemporaneidade na espécie. Requer a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por cautelares diversas. 
     Sustenta que, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes, considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e profissão, sobretudo na circunstância atual de pandemia do novo coronavírus. 
    É o relatório. 
    Inicialmente, observo que o presente feito é de relatoria do Ministro Celso de Mello, que, conforme certidão contida no eDOC 10, encontra-se afastado por razões de saúde, motivo pelo qual passo apreciar o pedido liminar em razão do caráter urgente do pleito.
    A defesa afirma que a ilegalidade do acórdão do STJ advém da ausência de contemporaneidade do decreto prisional com os fatos criminosos que ensejaram a medida extrema, uma vez que a denúncia narra delitos que teriam sido praticados no ano de 2016.
    No ponto, ao julgar o writ, a Sexta Turma daquele órgão destacou: 
    A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    Na hipótese, são idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do réu, pois demonstram o risco de reiteração delitiva, diante das notícias de que, mesmo após a decretação da custódia cautelar do acusado em outros dois procedimentos criminais vinculados à Operação Sevandija, ele prosseguiu, quando beneficiado com a concessão de liberdade provisória, com a prática de condutas voltadas à lavagem do dinheiro obtido em decorrência das atividades ilícitas anteriormente perpetradas, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição da custódia provisória.
    (…)
    Ademais, embora a defesa sustente que os fatos não são contemporâneos à prolação do decisum, noto que as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar que as supostos condutas ilícitas foram perpetradas após a realização das diligências de busca e apreensão e o cumprimento dos mandados de prisão preventiva expedidos no bojo da investigação denominada "Operação Sevandija". Logo, para afastar essa conclusão seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. (eDOC 7, p. 8-9) 
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. 
    É que a prisão foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, já que consta dos autos que, mesmo após ter sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória, o paciente prosseguiu na prática de delitos no âmbito da mesma organização criminosa. 
    No que diz respeito à pandemia do novo coronavírus, o Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo vírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Nos termos de tal documento, as recomendações têm como finalidade específica, dentre outras, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
    Nos autos, verifico que a defesa não trouxe nenhum elemento concreto, ou documento, que indique que o paciente é grupo de risco. Dessa forma, entendo que a reavaliação da prisão provisória deverá ser feita pelo Juiz da origem, que é quem possui maior proximidade com a realidade dos réus e quem possui condições de avaliar a situação do estabelecimento prisional em que se encontra segregado o paciente. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Comunique-se ao Juízo da origem, com a determinação para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente